Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015229-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (AGRAVANTE), WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE - CPF: 726.652.111-49 (AGRAVADO), RICARDO TADEU GALONE LIMA - CPF: 363.846.618-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CESSE COM OS DESCONTOS REALIZADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, que tem como requisitos a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 51137972, proferida pelo MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1046853-80.2019.8.1.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a requerida cesse a cobrança de compra cancelada (#2033287030) do notebook da marca Dell Inspiron modelo 14-7472-a30, no valor de R$ 5.595,73 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 466,31 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), se abstendo de lançar as parcelas no cartão de crédito do autor, a partir do mês subsequente a desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Em suas razões, a agravante aduz que atua como uma plataforma digital que dispõe de um sistema de publicação de ofertas de produtos anunciados por vendedores previamente cadastrados. Salienta que após a realização da compra com a transmissão dos dados do cartão de crédito não possui mais qualquer possibilidade e ingerência sobre as cobranças, podendo apenas solicitar o cancelamento da transação e estorno, o que foi devidamente realizado, restando à operadora a sua efetivação.

Destaca que já houve o exaurimento das parcelas e que a tutela de urgência perdeu seu objeto, pois somente teve conhecimento da decisão antecipatória após decorrido o desconto das 12 (doze) parcelas mensais.

Argumenta que a parte agravada oculta informações imprescindíveis que poderiam constatar o devido estorno pela instituição bancária do pagamento realizado. Aduz que em situações semelhantes ao do caso concreto, quando há o lançamento da primeira parcela da compra, a operadora de cartão de crédito acaba por estornar o valor total da compra, retornando-o sob a forma de crédito ao correntista, sendo possível que o estorno tenha ocorrido na fatura com vencimento no mês de julho de 20019 que não foi juntada aos autos.

Aduz que no caso de se entender pela legitimidade de cancelamento imediato dos lançamentos, o que não se espera, requer então seja reformada a decisão agravada, no sentido de que seja oficiado à operadora do Cartão de Crédito do agravado (Ourocard – Banco do Brasil), para que cancele o lançamento das parcelas, sem qualquer imputação de multa ao recorrente em caso de inadimplemento.

Desse modo, a agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a sua anulação, contudo, caso seja entendido pelo cabimento da medida de urgência, requer então que a operadora do Cartão de Crédito (Ourocard – Banco do Brasil), seja oficiada a cancelar o lançamento nas faturas do cartão de crédito do agravado.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.o 53223965.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 56001984, por meio das quais a parte agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Na decisão combatida, o Juízo
a quo
se baseou em questão legal para respaldar a concessão da liminar, cuja análise está sujeita aos ditames do artigo 300 do CPC, que estabelece premissas genéricas desta espécie de tutela de urgência, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale registrar que a tutela de urgência, exatamente por proporcionar a fruição do direito discutido antes da decisão final, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito e o perigo na demora.

No caso, o agravado demonstra, por meio dos documentos que instruem a inicial do processo de origem que que adquiriu em maio de 2019 no endereço eletrônico eletrônico da requerida um notebook, no valor de R$ 5.595,73 (cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$466,31 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) a serem debitadas no seu cartão de crédito, no entanto, desistiu da aquisição, formalizando pedido de cancelamento, porém, o estorno do débito não foi realizado, razão pela qual o autor/agravado requereu a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças.

Na imagem de Id. n.o 51137971 é possível verificar a troca de mensagens entre as partes e a informação passada pela representante da empresa agravante no sentido de que o estorno do pagamento seria realizado.

Portanto, considerando os argumentos lançados na inicial e os documentos trazidos pelo autor, em um juízo preliminar, já é suficiente para manter a decisão liminar deferida em primeiro grau.

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelo recorrente.

Isso porque, da mesma forma que a douta Juíza de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da partes agravada, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Além disso, ainda que já tenha ocorrido neste momento o desconto de todas as parcelas, sendo a última lançada na fatura com vencimento em 09.06.2020, competia a recorrente citada, por meio de carta precatória, em 13.05.2020 (Id. n.o 51137974), lançar o estorno dos débitos na fatura de cartão de crédito do agravado., o que não ocorreu.

Em relação a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, considero a quantia de R$500,00, por dia de descumprimento, limitada a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), como apropriada e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Assim, em que pese o entendimento esposado pela empresa agravante, a decisão combatida deve ser mantida conforme proferida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020